Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Indenização Por Lucros Cessantes. Limitação Temporal. Período Contratual De Reforma. Impossibilidade De Responsabilização Pelo Atraso Após O Prazo Previsto No Contrato. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra decisão que, em sede de liquidação de sentença, fixou o valor de R$16.500,00 como indenização por lucros cessantes, considerando o período de 45 dias de duração da reforma prevista no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por lucros cessantes deve abranger período superior ao contrato de reforma, com base em alegado atraso na obra; e (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao limitar os lucros cessantes ao prazo contratual, está em conformidade com a sentença e as disposições legais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de mérito determinou que os lucros cessantes são devidos exclusivamente durante o período da reforma, o que vincula as fases subsequentes do processo, inclusive a liquidação de sentença.
4. O contrato firmado entre as partes estipulou prazo de 45 dias para a conclusão da obra, a partir da assinatura em 19/10/2021, e previu obrigações específicas da contratante, como o fornecimento de materiais para a obra, não sendo possível atribuir aos contratados a responsabilidade por atrasos decorrentes de descumprimento dessas obrigações.
5. Os artigos 402 e 403 do Código Civil orientam que a indenização por lucros cessantes deve abranger o que razoavelmente deixou de ser auferido e limitar-se aos prejuízos diretos e imediatos, não sendo cabível ampliar o período de indenização para além do previsto contratualmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) A indenização por lucros cessantes deve ser limitada ao período contratual da obra, não cabendo extensão com base em alegações de atraso não comprovadamente atribuíveis aos contratados. 2) O contrato de prestação de serviços vincula as partes quanto ao prazo de execução e às obrigações assumidas, devendo ser respeitado para efeitos de liquidação de sentença.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 403; CPC/2015, arts. 487, I, e 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não consta.